Tribunal: TJSP
Processo: 1000539-22.2021.8.26.0063
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-13
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. CITAÇÃO VIA POSTAL. VALIDADE. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. RECEBIMENTO DA CARTA POR FUNCIONÁRIO DA PORTARIA SEM RESSALVAS. NOME E RG DECLINADOS NO RESPECTIVO "AR". ADMISSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 248, § 4o, DO CPC. SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE IGPM PELO IPCA. INADMISSIBILIDADE. ÍNDICE SUSCETÍVEL ÀS VARIAÇÕES ECONÔMICAS E COMUMENTE ADOTADO EM NEGÓCIOS

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. CITAÇÃO VIA POSTAL. VALIDADE. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. RECEBIMENTO DA CARTA POR FUNCIONÁRIO DA PORTARIA SEM RESSALVAS. NOME E RG DECLINADOS NO RESPECTIVO "AR". ADMISSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 248, § 4o, DO CPC. SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE IGPM PELO IPCA. INADMISSIBILIDADE. ÍNDICE SUSCETÍVEL ÀS VARIAÇÕES ECONÔMICAS E COMUMENTE ADOTADO EM NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS. PRECEDENTES. TABELA "PRICE". MÉTODO DE CAPITALIZAÇÃO QUE NÃO INDUZ AUTOMATICAMENTE ANATOCISMO. PRECEDENTES. PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO. REPASSE DE ITBI AO ADQUIRENTE. ADMISSÍVEL. INTELIGÊNCIA DO ART. 490 DO CC. EXIGÊNCIA ANTES DA OUTORGA DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE RESCISÃO DO CONTRATO. PRECEDENTES. DEVOLUÇÃO INDEVIDA. RECURSO PROVIDO.
1. É válida a citação postal positiva, recebida por funcionário responsável pela correspondência em condomínio edilício.
2. A previsão de correção monetária por meio do IGPM não importa em ilegalidade ou abusividade e a variação econômica do índice não constitui circunstância extraordinária e imprevisível.
3. A utilização de sistema de cálculo das prestações mediante utilização da "Tabela Price" não induz automaticamente à prática de anatocismo.
4. Desde que haja previsão contratual, as despesas referentes à transferência de imóvel podem ser impostas ao comprador.